Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-18.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015038-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015038-18.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin e outra – ambos em recuperação judicial

Agravado:
Evaldo Rezende Fernandes

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – CRÉDITO GERADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, devendo ser excluídos os que forem posteriores ao pleito recuperacional. Precedentes do STJ.

No caso, o crédito perseguido pelo credor, trata-se de verba honorária sucumbencial, cuja constituição se deu após o pedido de recuperação pelos devedores, não se sujeitando ao feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015038-18.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin e outra – ambos em recuperação judicial

Agravado:
Evaldo Rezende Fernandes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Pupin e outra – ambos em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Evaldo Rezende Fernandes, rejeitou a impugnação oposta pelos executados, em razão do crédito perseguido pelo exequente possuir natureza extraconcursal, não se submetendo a recuperação judicial.

Inconformados, os agravantes sustentam que o crédito executado teve origem em ação executiva ajuizada em 31.08.2016, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve se submeter aos seus efeitos, nos termos dos arts. 47 e 49, ambos da Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, que os honorários advocatícios foram fixados no despacho inicial que recebeu a ação executiva, que ocorreu em 08.09.2016, tratando-se de crédito concursal, de modo que a demanda deve ser extinta. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 220758150).

As informações foram prestadas (id. 222515681), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 226437677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015038-18.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
José Pupin e outra – ambos em recuperação judicial

Agravado:
Evaldo Rezende Fernandes

V O T O

Cinge-se dos autos que a Basf S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa com garantia hipotecária em desfavor da José Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin, visando o recebimento de R$ 12.512.142,57 (doze milhões, quinhentos e doze mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), oriundo de instrumento particular de confissão, quitação e novação de dívidas com garantia fidejussória e pignoratícia firmado entre as partes, sendo a demanda julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 111475928 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, o advogado da exequente requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento do montante de R$ 1.891.189,33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, cento e oitenta reais e trinta e três centavos) afeto a verba honorária sucumbencial (id. 111475926 – autos de origem).

Devidamente intimados, os executados apresentaram impugnação, alegando de que se encontra em processo de recuperação judicial desde 2017 (Processo n. 0007612-57.2017.8.11.0051), devendo o crédito ser submetido ao feito recuperacional, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, com a consequente extinção da demanda (id. 117977905 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o crédito perseguido pelo exequente possuir natureza extraconcursal, não se submetendo a recuperação judicial, rejeitou a impugnação oposta (id. 217407683).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o crédito executado teve origem em ação executiva ajuizada em 31.08.2016, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve se submeter aos seus efeitos, nos termos dos arts. 47 e 49, ambos da Lei n. 11.101/2005.

Seguem sustentando, que os honorários advocatícios foram fixados no despacho inicial que recebeu a ação executiva, que ocorreu em 08.09.2016, tratando-se de crédito concursal, de modo que a demanda deve ser extinta. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 2017 e o v. acórdão executado, que é o fato gerador do crédito discutido nos autos, se deu em 16.11.2022 (id. 111475928 – autos de origem).

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem o condutor do feito, uma vez que o crédito perseguido pelo credor, ora agravado, constituiu-se após o pedido de recuperação pelos devedores, ora recorrentes, não se sujeitando ao feito recuperacional.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta.
”
(RAI n. 38068/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
”
(RAI n 117.731/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.

[...]

2.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
.

[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1494870/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.09.2016 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
.

[...]”
(REsp n. 1298670/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015 – negritei).

Logo, apesar dos agravantes insistirem no contrário, é de clareza solar que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a sua constituição, reconhecida por acórdão, se deu após a data do pedido alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024